Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-07.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Cobrança de quinhão hereditário. Petição apresentada pelo Autor, após r. decisão de págs. 631/632, que foi recebida como pedido de reconsideração, pela r. decisão de pág. 727, até porque reiterava questões já apreciada em anterior embargos de declaração. Apresentação de apelação. Recurso que não comporta conhecimento. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Intempestividade

Ementa:
Cobrança de quinhão hereditário. Petição apresentada pelo Autor, após r. decisão de págs. 631/632, que foi recebida como pedido de reconsideração, pela r. decisão de pág. 727, até porque reiterava questões já apreciada em anterior embargos de declaração. Apresentação de apelação. Recurso que não comporta conhecimento. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.